Tribunal: TJPA
Processo: 0810508-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810508-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

AGRAVADO: SAPUCAYA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A CONCESSÃO DE LIMINAR JÁ DEBATIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810845-96.2020.8.14.0000. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR COM BASE NA DECISÃO CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 828, DO STF. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 14.216/2021 COM TÉRMINO EM 31/12/2021. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ 31 DE MARÇO DE 2022. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828 MC/DF, POR TRATAR-SE DE DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. PETIÇÃO QUE TRAZ FATOS NOVOS NÃO CONHECIDO, DEVIDO A VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810508-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

AGRAVADO: SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
em face da decisão monocrática de 8209883, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA (Processo nº 0854919-11.2020.8.14.0301), ajuizada pela agravada SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME., que conheceu em parte as razões recursais e na parte conhecida negou provimento.

Narram os autos de origem que a empresa SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME alega que, em 17.10.2010, celebrou instrumento de compra e venda de imóvel de cinco propriedades as quais somam 21.780 hectares de terra, localizadas à margem direito do Rio Acará-Miri, no Município de Tomé-Açu, limítrofe com o Município do Acará.

Afirma que a BRASIL BIO FUELS S.A notificou a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME rescindindo o contrato em 11.08.2018, porque abandonou o processo de regularização no ITERPA e que notificou a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME, tendo respondido pugnando pela rescisão contratual.

Alega que a área objeto do contrato é onde a BIOPALMA está instalada, que deve ser declarada a rescisão do contrato com a imediata devolução das áreas, além de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e condenação das rés a pagar pelo uso da propriedade até a devolução das áreas, com a perda do sinal ou compensação pelo uso da terra.

Em tutela de urgência, requereu a tramitação prioritária do processo; justiça gratuita e liminar para determinar que as rés se abstenham de celebrar negócio que tenha por objetivo a alienação parcial ou total da área objeto da ação.

Ao final, requereu, a procedência da ação para declarar rescindido o contrato desde 11.08.2018; imediata devolução dos objetos do contrato; a perda do sinal pago; indenização pelos danos materiais e morais, lucros cessantes dos últimos 05 anos e condenação para pagar R$ 5,00 (cinco reais) por hectares ao mês, pela utilização até a devolução das propriedades.

Em 09.10.2020, foi proferida decisão liminar pelo Juízo de Origem, onde declarou resolvido o contrato, determinou a abstenção da agravante em alienar os cinco imóveis objetos da ação, sob pena de multa, bem como desocupação voluntária da agravante no prazo de 15 dias, reintegrando na posse a agravada, sob pena de multa, assim como pagamento diário em razão do uso da área.

Em face da referida decisão, a ora agravante interpôs Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0810845-96.2020.8.14.0000, que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para retificar o valor do uso da área em caso de resistência, mantendo a decisão agravada nos demais termos, e em decorrência do referido julgamento.

O juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão (Id. 32037648 do processo de origem):

“R.H. Analisando os autos verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada na inicial foi julgado (ID 32028176), ocasião em que foi confirmada a tutela concedida à autora nos presentes autos (ID 20279511), adequando apenas a multa diária arbitrada, conforme Acórdão juntado com o Malote Digital. Deste modo, a fim de ser dado efetivo cumprimento à decisão, EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AUTORA NA ÁREA DESCRITA NA INICIAL. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Acará/Pa, com a finalidade de proceder o cumprimento do Mandado de Reintegração da Posse da autora no imóvel descrito na inicial. Intime-se e cumpra-se. Belém (Pa)., 18 de agosto de 2021 Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém”.

A referida Carta Precatória foi devolvida sem cumprimento, pois o Oficial de Justiça certificou que a ausência de marcos delimitatórios da área a ser reintegrada o impossibilitou de cumprir a diligência, pelo que solicitou a nomeação de perito judicial topográfico.

Após a devolução da Carta Precatória, foi proferida decisão nos seguintes termos (Id. 32938599 do processo de origem):

“R. H. Analisando os autos, verifica-se que a ORDEM de REINTEGRAÇÃO DE POSSE/IMISSÃO DE POSSE da autora nas áreas descritas na inicial não foi cumprida, uma vez que o Oficial de Justiça necessita de conhecimento técnico (descrito na certidão) para dar-lhe suporte quando do cumprimento da diligência, conforme se extrai da certidão do meirinho.

Vale destacar que, por determinação JUDICIAL o contrato de compra venda celebrado entre as partes ID 20190167 foi RESOLVIDO (ID 20279511), devendo ser procedida, por conseguinte, a IMISSÃO DA POSSE da requerente na área ali destacada para fins de ser dada eficácia à decisão judicial, na forma da lei.

Deste modo, o oficial de justiça deve cumprir a ORDEM JUDICIAL. Para tanto, considerando as razões expostas na certidão negativa da diligência do oficial de justiça da Comarca de Acará/Pa, este Juízo nomeia como AUXILIAR DO JUÍZO par fins de cumprimento da diligência de IMISSÃO DE POSSE da requerente na área em referência, a Sra. MARISA CAMPOS DE MELO FREITAS, CREA/PA 6312-D, CPF 093.635.642-15, e-mail marisacamposfreitas@gmail.com, devidamente credenciada junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deverá acompanhar a diligência com o oficial de justiça da Comarca de Acará, tirando eventuais dúvidas existentes do oficial de justiça no ato de cumprimento da diligência. Os honorários da auxiliar do Juízo nomeada neste ato deverão ser pagos pela requerente, diretamente a ela, que arbitro em R$3.000,00 (três mil reais). Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Acará/Pa com a finalidade de proceder a IMISSÃO DE POSSE da requerente na área descrita na inicial, de imediato. Proceda a notificação da AUXILIAR DO JUÍZO nomeada, por e-mail, que deverá entrar em contato com oficial de justiça responsável pela diligência na Comarca de Acará/Pa, acertando dia e hora de cumprimento da diligência. CUMPRA-SE. Belém (Pa)., 27 de agosto de 2021 Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém”. (grifos e realces nossos). (...)”

Diante da referida decisão a agravante interpôs Agravo de Instrumento nº 0809373-26.2021.8.14.0000.

Na sequência, a agravante relata que apresentou petição, em 01.09.21, explanando uma séria de situações nos mesmos termos do agravo interposto e, em resposta, o magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada (Id.33598378):

“No ID n. 32938599 o juízo determinou a imissão na posse da autora no imóvel objeto da ação.

A requerida BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A se manifestou no ID n. 33488464 requerendo a suspensão da ordem de imissão na posse.

Alegou a requerida que a decisão inicial determinou que as rés promovessem a desocupação voluntária dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem. Assim, a ré considerou equivocada a decisão do juízo em determinar, de imediato, a imissão na posse da autora, quando na realidade deveria ter determinado a intimação da ré para, primeiramente, desocupar o imóvel de forma voluntária. Destacou, ainda, que o juízo agiu de ofício e sem qualquer provocação das partes neste sentido.

Destacou a requerida, ainda que o juízo ignorou o procedimento previsto no art. 465 do CPC/15, bem como ignorou o pedido do oficial de justiça, resumindo-se a designar um auxiliar em fornecer as informações técnicas acerca do mesmo.

DA IMISSÃO NA POSSE E DA INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO EX OFFICIO

Para melhor elucidação da causa, faz-se necessário um breve resumo do que ocorreu no âmbito da presente demanda. Inicialmente foi deferida tutela de urgência antecipada pelo juízo (ID n. 20279511) para:

a) DECLARAR RESOLVIDA a promessa de compra e venda firmada entre as partes referida no ID n. 20190167, referente aos cinco imóveis no valor de R$ 6.534.000,00.

b) Determinar que as requeridas SE ABSTENHAM de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais no sentido de transferir/ceder/alienar/gravar ou promover qualquer outro ato de disposição referente aos imóveis de matrículas n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819 referidos no ID n. 20190168 sob pena de multa de R$ 500.000,00 (meio milhão) por ato comprovadamente realizado em descumprimento da presente decisão.

c) Determinar que as requeridas promovam a DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo do pagamento diário em razão do uso da área, no valor equivalente a R$5,00 (cinco reais) o metro quadrado da área, em caso de resistência.

Insatisfeita com a decisão, a requerida BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO opôs agravo de instrumento e comunicou este juízo no ID n. 20845671. O referido agravo foi registrado sob o n. 0810845-96.2020.8.14.0000, sendo o mesmo recebido pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro com efeito devolutivo e suspensivo. O agravo foi julgado pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo conhecido e parcialmente provido para determinar tão somente a alínea “c” da decisão impugnada, pelo que o valor de uso da área em caso de resistência será de R$ 5,00 (cinco reais) por hectare. Por via de consequência se determinou que deveriam permanecer inalterados os demais dispositivos do decisium.

Assim, com o julgamento do agravo, a tutela provisória de urgência antecipada passou a ter o seguinte conteúdo:

a) DECLARAR RESOLVIDA a promessa de compra e venda firmada entre as partes referida no ID n. 20190167, referente aos cinco imóveis no valor de R$ 6.534.000,00 (inalterado pelo agravo de instrumento).

b) Determinar que as requeridas SE ABSTENHAM de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais no sentido de transferir/ceder/alienar/gravar ou promover qualquer outro ato de disposição referente aos imóveis de matrículas n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819 referidos no ID n. 20190168 sob pena de multa de R$ 500.000,00 (meio milhão) por ato comprovadamente realizado em descumprimento da presente decisão (inalterado pelo agravo de instrumento).

c) Determinar que as requeridas promovam a DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo do pagamento diário em razão do uso da área, no valor equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) por hectare da área, em caso de resistência (já com as alterações promovidas pelo agravo de instrumento).

Destaco ainda que a decisão EXPRESSAMENTE revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido ao recurso, motivo pelo qual a decisão que concedeu a tutela de urgência voltou a ser eficaz, e, portanto, produzir efeitos.

É certo que a referida decisão ainda não transitou em julgado pois a agravante apresentou embargos de declaração contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento, contudo, não houve nem requerimento e nem atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, motivo pelo qual permanece revogado o efeito suspensivo deferido por ocasião do recebimento do agravo de instrumento.

Assim, tendo havido REVOGAÇÃO do efeito suspensivo, e tendo a ré sido intimada acerca da decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada em 28 de outubro de 2020 (conforme por ela próprio reconhecido na inicial do agravo de instrumento apresentado), não há que se falar em renovação do prazo para desocupação voluntária do imóvel posto que a decisão anteriormente proferida pelo juízo no processo que concedeu a liminar e determinou a desocupação do bem foi INALTERADA pelo agravo, que modificou exclusivamente a astreinte fixada para o caso de descumprimento da decisão.

Portanto, não há que se falar em atuação ex offício pelo juízo, inovação de procedimento, ou prejuízo à ré, vez que a decisão anteriormente proferida nos autos expressamente consignou que descumprido o prazo de desocupação voluntária, seria expedido mandado para desocupação forçada, o que, de fato, fora realizado pelo juízo na decisão questionada pela requerida, em total cumprimento à determinação judicial anteriormente proferida por este juízo e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sede do julgamento do Agravo de Instrumento oposto pela requerida.

Assim, a ré estava ciente acerca da tutela de urgência deferida desde o dia 28 de outubro de 2020 e até o presente momento ainda não deu cumprimento a ela, inexistindo mais efeito suspensivo que lhe legitime a descumprir o provimento jurisdicional.

DA INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL

Sustenta a requerida que o juízo ignorou o pedido de prova pericial realizado pelo oficial de justiça, e, ainda, descumpriu o procedimento previsto no Código de Processo Civil para a produção desta prova.

Sem razão a requerida.

Inicialmente cabe destacar que o juízo, em momento algum, determinou a realização de prova pericial. O que houve foi a mera nomeação de um auxiliar para ajudar o oficial de justiça no cumprimento da diligência de imissão da posse dos autores nas Fazendas objeto da ação.

Destaco ainda que sequer existe a possibilidade jurídica de um oficial de justiça requerer a produção de prova no processo, vez que ele não é parte, e no caso, em momento algum houve tal requerimento de perícia pelo oficial encarregado do cumprimento. O que ocorreu foi o pedido de designação de um auxiliar, o que foi atendido pelo juízo.

Portanto, sem razão a requerida ao alegar que o juízo desatendeu ao pedido do oficial, poste que este foi atendido e o auxiliar foi designado.

Cabe destacar ainda que eventuais divergências sobre a extensão da área em questão poderá ser objeto de produção de prova eventualmente requerida pelas partes na instrução do processo, sendo que neste momento a imissão na posse tem como objetivo exclusivo a área constante no contrato de compra e venda do ID n. 20190167, com registros de imóveis apresentados no ID n. 20190168. Assim, não há porque suspender o processo em razão da alegada divergência quanto à localização do objeto da lide, pois as áreas estão descritas e eventual divergência será devidamente analisada por ocasião da instrução do processo, se existir efetivamente.

Portanto, não há que se falar no caso em supressão de atos ou de medidas anteriormente determinadas, e nem tampouco em atuação de ofício e sem provocação (vez que a tutela de urgência foi requerida pela autora desde a petição inicial) e muito menos em atropelo na produção de provas, vez que a instrução processual sequer foi aberta.

As demais questões apresentadas pela ré na petição de ID n. 33488464 com relação à periculum in mora inverso, retenção de valores e indenização pelas benfeitorias, importam na rediscussão de mérito da tutela de urgência já confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que eventual valor a ser indenizado será apurado durante a instrução, sendo ambas as empresas solventes.

Por todo o exposto mantenho a decisão anterior com relação à expedição do mandado de imissão na posse da autora.

Cumpra-se.”

Nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 6530586), a empresa agravante alega em síntese, a incompetência da Jurisdição do Acará/PA para cumprimento da Carta Precatória, considerando a localização dos imóveis na Comarca de Tomé-Açu.

Aduz a necessidade imediata de suspensão da ordem de imissão na posse mantida e determinada na decisão ora agravada; alega que o Juízo monocrático consignou a solvência da empresa agravada, contudo a própria parte afirma ser hipossuficiente.

Alega que o local que o juiz determinou a execução da ordem de imissão não corresponde fisicamente com a localização do objeto da lide, Diz mais, sobre a proibição de ajuizamento de ação petitória na pendência de ação possessória.

Segue alegando que existe dúvida quanto à localização do bem alienado, pelo que seria necessária a instrução probatória, aduzindo que, sob a ótica do ITERPA, a localização dos títulos não correspondem a área alegada pela empresa agravada

Por fim, afirma que a medida é irreversível, pois a decisão atrai a interrupção das atividades da empresa agravante com a entrega da área ordenada nos autos do processo de origem, o que geraria um dano e prejuízo inestimável para a recorrente, seus empregados, terceirizados, fornecedores, prestadores de serviços.

Alega que conceder a posse à empresa SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME nos termos da decisão ora recorrida, implicaria no encerramento de atividades empresariais que estão em plena operação há mais de 13(treze) anos, ao passo que a empresa agravada nunca deteve a posse de qualquer área do Polo da recorrente.

Alega que com a medida, centenas de pessoas perderiam seus empregos direta e indiretamente, áreas de produção seriam desativadas, plantios perdidos, somando prejuízos que reverberam em desfavor da empresa e da comunidade local.

Com esses argumentos, requereu em antecipação de tutela recursal, a imediata revogação da decisão ou a concessão do efeito suspensivo em favor da agravada e ao final, o provimento do recurso.

Em seguida, o feito foi distribuído ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que reconheceu a prevenção do Des. Leonardo de Noronha Tavares e determinou a redistribuição do feito (Id. 6545981).

No Id. Num. 6589732, o Des. Leonardo de Noronha Tavares deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, suspendendo os efeitos das determinações constantes na decisão recorrida, em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar e da Sentença nº 2994.

Ao final, ordenou a remessa dos Agravos de Instrumento nº 0810845-96.2020.8.14.0000 e nº 0809373-26.2021.8.14.0000 à minha relatoria.

Em 05/10/2021, a empresa SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA peticionou no ID. Num. 6623190 apontando a minha prevenção.

Os autos vieram conclusos à minha relatoria, entretanto, em virtude de licença, foram novamente redistribuídos, recaindo a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que se julgou suspeita por foro íntimo (Num. 6623197).

SAPUCAYA AGROINDUSTRIAL LTDA apresentou contrarrazões no Id. Num. 6938658, alegando a inadmissibilidade recursal, porque a discussão da concessão da liminar está sendo enfrentada no Agravo de Instrumento de n° 0810845-96.2020.8.14.0000.

Diz mais, que o ato combatido decorre de pedido de reconsideração formulado nos autos de origem. Desta forma, o Agravante interpôs recurso contra a mesma decisão, sendo portanto uma interposição cumulativa de dois agravos contra a mesma decisão.

Pede que o presente recurso seja julgado juntamente com o agravo de n° 0809373-26.2021.8.14.0000 e julgado em ato simultâneo.

Argui a perda do objeto recursal, devido o pedido do presente, pleitear a cassação/revogação da decisão agravada e da liminar concedida pelo juiz de 1º. Grau, alegando que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, já suspendeu os efeitos e a execução de todas as decisões da presente ação, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal.

No mérito rebate as razões recursai e pede o seu desprovimento.

Os autos vieram conclusos a minha relatoria.

No ID. 8347973, SAPUCAYA AGROINDUSTRIAL LTDA peticionou nos autos juntando o Acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 081084596.2020.8.14.0000 e comunicando que o Ministro Humberto Martins, reconsiderou o pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 - PA (2021/0287373-0).

Requereu a revogação do efeito suspensivo (Id. 6589732) e o desprovimento do presente recurso.

BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) peticionou no Id. 8366901, comunicando que a Vice-Presidência atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial e consequentemente aos efeitos dos Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 081084596.2020.8.14.0000.

Apresenta fatos novos, referente a Agravante ter sido vencedora do leilão n. 003/2021 da ANEEL em 22.06.2021 (doc. 2 em anexo), e foi autorizada pela ANEEL a implementar dez usinas termelétricas para suprimento de sistemas isolados a partir de março/2023.

Informa que foi instaurado pelo ITERPA o Processo Administrativo Apuratório n. 2021/931646 em 24.08.21, onde estão sendo apuradas a localização dos títulos dos imóveis objeto da discussão nestes autos.

Diz mais, que impetrou o competente Mandado de Segurança nº 0851710-97.2021.8.14.0301, pleiteando a suspensão da eficácia da regularização dos títulos, o que foi deferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado do Pará.

Sobre a liminar a rescisão do contrato argui a inexigibilidade do pagamento, por força das condições da cláusula 3.2 do contrato; que não descumpriu o contrato, nem deixou de realizar qualquer pagamento exigível existindo hoje um saldo remanescente de 40% (R$ 2.613.600,00), cuja exigibilidade inexiste em razão do não cumprimento das condições contratuais.

Defende que, a rescisão do contrato é discutível sim, ao contrário do entendimento do juízo a quo, porque em sendo demonstrado que os títulos adquiridos junto a empresa agravada aqueles referente a área ocupada pela empresa, o contrato deverá ser rescindido com a devolução do dinheiro pago em favor da agravante, posto que o título que foi vendido não corresponde à área ocupada pela empresa.

Informa que o seguro-garantia apresentado pela agravante reforça ainda mais a necessidade de revogação das decisões proferidas na origem, inclusive da decisão agravada no presente recurso, uma vez que inexiste qualquer razão as alegações da agravada, bem como inexiste qualquer negativa por parte da BBF em arcar com seus compromissos, pois sempre cumpriu com as disposições do contrato firmado entre as partes, não se podendo dizer o mesmo com relação à Sapucaya.

Pede que o efeito suspensivo já concedido seja mantido, e que ao fim o presente recurso seja totalmente provido, em todos os seus termos.

No ID. 8494990 , o Juízo da 15ª Vara Cível de Belém solicita informações se a decisão liminar deve ou não ser cumprida.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A CONCESSÃO DE LIMINAR JÁ DEBATIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810845-96.2020.8.14.0000. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR COM BASE NA DECISÃO CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 828, DO STF. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 14.216/2021 COM TÉRMINO EM 31/12/2021. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ 31 DE MARÇO DE 2022. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828 MC/DF, POR TRATAR-SE DE DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. PETIÇÃO QUE TRAZ FATOS NOVOS NÃO CONHECIDO, DEVIDO A VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada a
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) interpôs Agravo Interno no Id. Num. 8991323, sob os seguintes fundamentos:

Alega que petição de ID 8366901, não se trata de inovação recursal, mas sim de informações e alguns fatos novos inerentes ao caso que, dada a sua complexidade, são essenciais e necessárias de serem reportadas, e que não inovam em nada o pedido, mas sim reforçam a necessidade de provimento do recurso.

Diz mais, que outra questão que foi totalmente deixada de lado quando da prolação da decisão monocrática, foi a discussão trazida pela agravante quanto a alegação de solvência da agravada e a postergação da análise da indenização das benfeitorias e a retenção de valores, que foi amplamente trazido e fundamentado pela agravante em suas razões recursais.

Relata que o Juízo a quo havia deixado de se pronunciar sobre questão absolutamente relevante para o desate da pretensão deduzida pela agravada. Não fossem as inúmeras questões relativas à falta de correspondência do título, ao fato de que a SAPUCAYA jamais foi possuidora das terras, não houve qualquer consideração acerca da necessidade de indenização das inúmeras benfeitorias implementadas na área nos mais de 14 anos de exercício de sua posse justa, tampouco dos valores igualmente milionários pagos pela agravante à agravada.

Alega que mesmo que se pudesse cogitar a “devolução” do que jamais pertenceu de fato ou de direito à SAPUCAYA, premissa que certamente não deveria resistir à análise da manifestação e da contestação presentes nos autos, tal providência não poderia ser dissociada da indenização das benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Alega que a decisão do Juízo de origem justificar o injustificável, apontando que ambas as empresas são solventes, porque a agravada SAPUCAYA se declarou hipossuficiente e pobre nos termos da lei, pelo que requereu justiça gratuita. Portanto, se a SAPUCAYA se declara pobre e afirma não ter condições de pagar sequer custas processuais que não chegam nem à R$ 10.000,00 (dez mil reais) também não seria capaz de indenizar as benfeitorias demonstradas pela agravante BBF RIC, que perfazem o montante de R$ 16 MILHÕES.

No que diz respeito às demais questões trazidas pela agravante em seu recurso, é evidente que não se pode ignorá-las e seu enfrentamento em juízo é essencial, pois a base discutida (localização dos bens) é simplesmente o elemento essencial que circunda toda a situação dos autos.

Neste raciocínio, havendo uma grande confusão sobre as certidões dos imóveis, o que está inclusive em discussão perante o ITERPA a matéria deve ser investigada com a realização de perícia topográfica.

Ao final, requer que seja conhecido, reformando a decisão monocrática para dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de cassar/revogar integralmente a decisão agravada, proferida pelo juiz de 1º Grau, mantendo a agravante na posse de seu polo, que exerce há mais de 14 anos, conforme fundamentado e requerido nos autos recursais.

Em sede de contrarrazões a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA apresentou manifestação no Id. Num. 9354679, arguindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida e por violação ao princípio da unicidade recursal, porque a questão da desocupação já ter sido enfrentada no Agravo de Instrumento de nº 0810845-96.2020.8.14.0000.

No mérito, rebate as razões recursais dizendo que no contrato celebrado entre as partes Agravada vende a propriedade dos imóveis descritas na cláusula 1ª, transferindo-a à COMPRADORA, na condição “ad corpus”.

Desta que na cláusula n° 4, a qual dispõe que no ato da assinatura do contrato, foi entregue ao comprador toda a documentação comprobatória de que a pretensa venda e compra foi feita livre de qualquer ônus ou impedimento, neles incluídas as certidões de inteiro teor das matrículas de todos os imóveis, cópia do contrato social atualizado, CNPJ do Vendedor e o processo de regularização dos imóveis junto ao ITERPA e a respectiva procuração para movimentar o mesmo e representar a vendedora no que fizesse necessário para promover a regularização fundiária dos imóveis.

Portanto, a Agravante tinha CIÊNCIA INEQUÍVOCA do procedimento do ITERPA que culminou com a emissão das certidões de retificação e que pedir o cancelamento de procedimento legítimo, para se apossar de patrimônio de terceiro é o seu objetivo.

Requer o recebimento das presentes contrarrazões ao recurso, para fins de ser negado seguimento ao Agravo de Interno, ou subsidiariamente a sua total improcedência.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

DA INADMISSIBILIDADE RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Como destacado na decisão monocrática combatida, percebe-se claramente que os fundamentos que embasam a insurgência recursal se resumem, basicamente, impossibilidade de concessão de liminar, na incompetência do juízo executor e do óbice ao cumprimento da medida, devido a liminar concedida pelo STJ e a ADPF 828 MC/DF c/c lei estadual N. 9.212/2021.

É sabido, que na sistemática processual civil vigente vigora o princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual não se admite a interposição e mais de um recurso, sobre a mesma decisão.

A questão da impossibilidade de concessão de liminar, da ausência da descrição da área que se busca a desocupação

e o óbice ao cumprimento da medida, devido a liminar concedida pelo STJ, são questões objeto do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810845-96.2020.8.14.0000 e já foram enfrentadas nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II - As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado lavrado pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Explico:

III - A decisão do STJ que obsta o cumprimento da liminar de desocupação se embasa na pendência de recurso que deve analisar “uma série de omissões, contradições e obscuridades relatadas pela requerente no que dizem respeito à competência do juízo, localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate, fixação de valor das astreintes”.

- Portanto, as matérias a serem enfrentadas nos presentes embargos de declaração são: à competência do juízo , localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate e fixação de valor das astreintes.

IV - A decisão recorrida não se pronunciou sobre o direito de indenização das benfeitorias, porque a matéria não foi tratada pelo Juízo de grau e não foi objeto do Agravo de Instrumento, o que configura inovação recursal, não sendo passível o seu conhecimento por este colegiado.

- Digo isso, porque o recurso de Agravo de Instrumento devolve ao Tribunal o conhecimento apenas das questões suscitadas e discutidas na decisão recorrida.

- Somente por motivo de força maior, pode a parte prejudicada inovar em sede recursal, em recurso de Apelação, observado os critérios do o art. 1.014 do Código de Processo Civil.

- O caso não se enquadra na exceção contida no art. 1.014 do CPC.

- Após a concessão da liminar, contestação e réplica (ID 33598378), a BIOPALMA, atravessou uma petição, requerendo a suspensão da ordem, alegando a necessidade de se examinar a indenização das benfeitorias, tendo o juízo da 15 Vara da Capital, se pronunciado no sentido de que as demais questões como a indenização das benfeitorias, seriam apreciadas na instrução processual.

V - Traspassado isto, entendo que o Acórdão combatido não está conflitante com a decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento n. 0802648-89.2019.8.14.0000, porque na ação que concedeu a medida liminar, se discute a ameaça a posse dos Autores (possessória), enquanto que nesta demanda discute, fato novo, o descumprimento do pacto celebrado entre as partes (direito obrigacional), sendo o objeto em exame, muito mais amplo do que aquele.

- Ademais, como há cláusula de eleição do foro no pacto, o Juízo competente para dirimir as questões atinentes ao descumprimento ou não do contrato firmado entre as partes (Num. 20190167 - Pág. 1/3), envolvendo a Fazenda Sapucaya I, Fazenda Sapucaya II, Fazenda Sapucaya III, Fazenda Tomé-Açu e a Fazenda Brasileira, objeto da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA , é o Juízo da 15ª Vara Cível da Capital.

- Não há que se falar em litispendência, nem risco de decisões conflitantes, nem tão pouco de se reconhecer a competência absoluta do foro da Comarca de Tomé-Açú, nos termos do art. 63, do CPC.

- Consigno mais, incumbia ao réu, alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu, como pode ser constatado da leitura da contestação (Id. Num. 21389768). Deste modo, a
matéria encontra-se preclusa
. Portanto, escorreita a decisão proferida no Acórdão combatido (ID nº 5976270).

VI - A questão do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar estão suficientemente esclarecidos no voto.

VII - Do mesmo modo, a questão da suposta ausência da descrição da área que se busca a desocupação é despicienda, porque os mapas produzidos pelo INCRA e apresentados com a petição inicial (Num. 20190179 - Pág. 1/ Num. 20190186 - Pág. 4), descrevem pormenorizadamente a área objeto da demanda
.

VIII - Aponta a Embargante que há violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque a decisão liminar foi produzida sem a oitiva dos réus, entretanto, esta oitiva é dispensada, por força do disposto no caput, do art. 9º, do CPC.

IX - Do mesmo modo, que a multa arbitrada pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém para cumprimento da liminar, encontra previsão nos art. 139, inciso V, do CPC.

- A questão do valor das astreintes e do correspondente uso diário da área em caso de resistência em desocupar voluntariamente os imóveis, estão suficientemente esclarecidos no voto do Acórdão desta turma, sob a relatoria do Des. Constantino Guerreiro.

X - Para se evitar novos embargos de declaração consigno que embora na decisão proferida na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 – PA perante o STJ exista o relato de que BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) alegar ter recebido autorização da ANEEL (Leilão n. 003/2021) para geração de energia elétrica de uma área que engloba nove munícipios do Estado do Pará.

- E mais, não foi alegada em nenhum momento nos autos, assim como não existe nos altos elementos probatórios mínimos que possibilite o exame da alegação que a área sobre a qual se discute a posse das terras fora beneficiada e encontra-se em produção de óleo de palma com o objetivo de produzir energia limpa (biodiesel) para alimentar as termelétricas que produzirão energia para uma população de mais de 210 mil habitantes (Id. 6246672), pelo que não conheço..

XI – Portanto, analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram examinados de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

XII - NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com relação a indenização das benfeitorias, nos termos da fundamentação.

XIII - NÃO CONHEÇO À ARGUIÇÃO DA LESÃO A ORDEM ECONÔMICA PÚBLICA, porque a matéria não fora tratada nestes autos.

XIV
–
Com relação aos demais temas, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Diante do princípio da unicidade recursal, incabível o conhecimento do recurso contra a decisão que concedeu a medida liminar, nos termos do precedente do STJ que segue:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS PELO JUIZ – MANEJO SEQUENCIAL DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA PRIMEVA – INTERPOSIÇÃO SEQUENCIAL DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente”
(STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1654974/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020). (N.U 1000867-92.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente.

1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada, o que evidencia a sua inadmissão.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1654974/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Consigne que, hoje, a decisão proferida na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 – PA perante o STJ, não mais tem eficácia, porque foi revogada, nos seguintes termos:

(...)

De plano, debruçando-me sobre os fatos e alegações trazidas pela parte agravante, afirmo que a decisão prolatada às fls. 472-475 merece ser reconsiderada, conforme será aduzido a seguir.

Inicialmente, a partir da própria legitimidade da requerente para manejar o presente requerimento de suspensão de segurança, bem analisada, a questão demanda reconsideração.
Isso porque, dos autos, tem-se que ela ainda não está executando atividade de interesse público. Estará nessa situação a partir de 2023
, como enfatizado pela agravante.

Logo, trata-se de empresa privada não legitimada a propor a medida prevista na Lei n. 8.437/1992,
tendo em vista que não exerce, no momento, atividade de interesse público, não obstante seja detentora de concessão pública
para produzir óleo biocombustível para geradores de usinas termelétricas.

Conforme demonstrado nos autos, a agravada recebeu autorização da ANEEL, por meio do Leilão n. 003/2021, para gerar energia através de biocombustível.

Entretanto, a autorização refere-se à implementação de 10 usinas termelétricas a partir de março de 2023.

Tal fato foi reconhecido pela própria empresa BBF, controlada pela Biopalma, em processo perante o CADE (ato de concentração n. 08700.004428/2020-06), que reconhece, ainda, que atualmente a produção da referida área não se destina à geração de energia elétrica.

Portanto, fica claro que a área em disputa não é utilizada para a produção de energia elétrica no momento, nem é relevante para afetar a atividade de geração de energia elétrica pela concessionária do serviço público no futuro.

Daí que se conclui que o objeto da disputa é exclusivamente privado, sem nenhuma repercussão no interesse público.

É certo que a jurisprudência do STJ admite que as pessoas jurídicas de direito privado no exercício de função delegada do Poder Público ajuízem SLS, mas apenas para a tutela do interesse público, o que não é o caso dos autos.

(...)

Nesse quadro,
observa-se que a questão trazida a esta Presidência é de exclusiva disputa contratual, envolvendo a compra e venda de terras, que, portanto, deve ser julgada pelas vias ordinárias
.

Consequentemente, não foram desenhadas hipóteses de configuração de lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação referente à suspensão.
Em verdade, da análise dos fatos e dos embargos de declaração trazidos a fls. 594/659, não se escapa da conclusão de que se trata de mero inconformismo da parte requerente em relação às

conclusões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que revela de forma objetiva o uso do presente instrumento como sucedâneo recursal.

Destaque-se que as questões eminentemente jurídicas debatidas na instância originária são insuscetíveis de exame na via suspensiva. Portanto, meras conjecturas de supostas lesões à ordem e à economia públicas não podem servir de justificativa para a concessão da liminar requerida, uma vez que há questões jurídicas a serem solucionadas, cujo debate tem de ser profundamente realizado no ambiente processual adequado.

No sentido de que o art. 4º da Lei n. 8.437/1992 não contempla como um dos fundamentos para o conhecimento da suspensão a grave lesão à ordem jurídica, não havendo aqui espaço para a análise de eventuais error in procedendo e error in judicando , restrita às vias ordinárias, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

(...)

Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida às fls. 472-475 e indefiro o pedido de suspensão, ficando prejudicado o agravo interno de fls. 485/552.

Por conseguinte,
FICA RESTABELECIDA A EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL N. 0854919-11.2020.8.14.0301, EM TRÂMITE PERANTE A 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, CONFIRMADA PELA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810845-96.2020.8.14.0000
.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique-se com urgência.

Brasília, 23 de fevereiro de 2022.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente

Neste raciocínio, os temas relacionados a impossibilidade de concessão de liminar e o óbice ao cumprimento da medida, devido a liminar concedida pelo STJ, já foram suficientemente enfrentados nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810845-96.2020.8.14.0000 e na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 – PA e
não podem ser conhecidos nestes autos
, porque o conhecimento da matéria importaria em violação ao princípio da unicidade recursal.

Nos demais temas, o recurso de agravo de instrumento merecia ser conhecido.

Superado os temas acima, restou a discussão sobre a incompetência do juízo executor e do óbice ao cumprimento da medida, por força da ADPF 828 MC/DF c/c lei estadual N. 9.212/2021.

Com relação ao óbice ao cumprimento da medida, devido as disposições da ADPF 828 MC/DF c/c Lei Estadual N. 9.212/2021 tenho que não assiste razão à
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
. Explico:

Primeiro, que o prazo da Lei Federal nº 14.216/2021 já se venceu, já que a previsão era até 31 de dezembro de 2021. Com efeito, estabelece o art. 2º, da Lei que:

"Art. 2º
Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021
os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar."

Portanto, a suspensão tinha eficácia até 31 de dezembro de 2021 e o prazo já foi superado.

Segundo que, a suspensão não era aplicada ao caso em discussão, porque o artigo 2º da Lei Estadual N. 9.212/2021, limitava a suspensão para a proteção de moradia ou áreas que representavam área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, vejamos:

Art. 2º A suspensão a que se refere esta Lei se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar e tem como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19, buscando:

I - garantia de habitação, sem ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;

II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, energia elétrica, água potável, saneamento e coleta de lixo;

III - proteção contra intempéries climáticas ou outras ameaças à saúde e à vida;

IV - acesso aos meios de subsistência, inclusive acesso à terra, infraestrutura, fontes de renda e trabalho;

V - privacidade, segurança e proteção contra a violência.

Do mesmo modo, a ADFP 828, pois a liminar concedida pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, suspendendo as desocupações em áreas urbanas e rurais até 31 de março de 2022, se limita a situações de famílias em vulnerabilidade, vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021,
que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas
. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022
.
7. Medida cautelar incidental ratificada.

(ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)

A situação da agravante não se encaixa em nenhuma das hipóteses, já que não trata de reintegração de posse de natureza coletiva, nem de ocupação coletiva de famílias vulneráveis, mas de ação reivindicatória, por ocupação indevida de imóvel.

Nesse sentido:

"Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. reintegração de posse. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que concedeu prazo de 60 dias para desocupação do imóvel objeto de compromisso de compra e venda inadimplido.
Prazo previsto na Lei nº 14.216/2021 com término em 31/12/2021. Pedido de suspensão da ordem até 31 de março de 2022. Inaplicabilidade da decisão proferida na ADPF nº 828 MC/DF, por tratar-se de desocupação de pessoas vulneráveis. Ausência das hipóteses de suspensão. RECURSO DESPROVIDO
" (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2284109- 94.2021.8.26.0000, de 09 de fevereiro de 2022. Rel. Des. L.C. Costa Wagner).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória julgada procedente, com trânsito em julgado – Processo em fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou notificação para a executada desocupar o imóvel – Agravante que alega terem sido suspensos os cumprimentos de determinação de desocupação pela ADPF 828 – Situação da agravante que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do ADFP, tratando-se de resolução de contrato individual de compromisso de compra e venda por inadimplemento – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20318385820228260000 SP 2031838-58.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 08/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Desta forma, o recurso merece ser desprovido, para ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTOR.

Neste tópico, a Agravante alegou no Agravo de Instrumento que nas decisões proferidas nos dias 18.08.21 (ID 32037648 – origem) e 27.08.21 (ID 32938599 – origem), mantida pelo juízo da decisão agravada (ID 33598378 – doc. 2) por ter o juízo a quo determinado a expedição de carta precatória para a Comarca do Acará/PA

Ocorre que os imóveis se localizam em Tomé-Açu/PA, conforme documentação carreada aos autos por ambas as partes, pelo que não se sabe a razão do envio da Carta Precatória para comarca distinta, muito menos a razão dessa distinta comarca ter cumprindo-a, mesmo sendo fora de sua jurisdição.

A discussão acima enfrentada encontra-se preclusa, porque a arguição de incompetência deveria ter sido feita no Juízo Deprecado. Ademais, o ato deprecado já foi cumprido, não sendo mais necessário enfrentar o tema.

Por esta razão, NÃO CONHEÇO desta matéria.

Sobre a petição apresentada pela
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
no Id. n. 8366901, a qual comunica a comunica a suspensão do acórdão por força de decisão proferida pela vice-presidência do tje/pa, considerei ser fato novo, não cognoscível ao magistrado de piso, no momento da prolação da decisão ora recorrida (Id.33598378), considero as matérias trazidas aos autos como inovação recursal e deixei de conhecer.

Sobre o tema colaciono precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO RECURSAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I – É vedada a inovação recursal, motivo pelo qual não pode o agravante apresentar tese jurídica nem pedido não aventados nos autos de origem. II – O agravante, em momento algum de sua petição inicial, requereu, como o faz em recurso, a concessão de tutela provisória com fundamento no art. 300, CPC, limitando-se a postular a concessão de liminar na forma prevista no art. 562, CPC, sendo certo que os institutos jurídicos não se confundem. III – Agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-AM - AI: 40010219120198040000 AM 4001021-91.2019.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2019)

Ademais, a questão da concessão da liminar não pode ser decidida novamente no mesmo processo, tendo em vista a ocorrência de preclusão pro judicato, de acordo com os artigos 505 e 507 do CPC.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284/STF. TRANSAÇÃO JUDICIAL, LIMITES DA LIDE E MULTA PROCESSUAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. QUESTÃO JÁ ANALISADA. DESNECESSIDADE DE REJULGAMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. Não prospera o recurso especial relativamente à suposta contradição, tendo em vista estarem as razões dissociadas das matérias apreciadas e fundamentos adotados pela Corte de origem. Súmula nº 284/STF. 3. No presente caso, a pretensão de análise quanto aos limites da lide em face da transação e da adequação da multa processual somente se processam mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula nº 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1285886/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOVO ARBITRAMENTO EM DECORRÊNCIA DA REFORMA DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e são regidos pela lei vigente à data do arbitramento, de modo que não configura reformatio in pejus a nova fixação por ocasião da reforma da sentença.

3. A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF.

4. "
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula nº 83/STJ"
(AgInt no AREsp 1285886/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe 8/10/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1791633/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE, AINDA QUE RELATIVO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação aos artigos 489, parágrafo 1º, 1022 e 1023 do Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à necessidade de prequestionamento da matéria trazida a exame, ainda que vinculada a tema de ordem pública (AgInt no AREsp 928.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

3. Quanto à alegada violação ao artigo 505 do CPC, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigma, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior, não evidenciado, ainda, a indispensável similitude fática.

4. É cediço que as matérias de ordem pública, como a questão envolvendo a competência do juízo, embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC).

5. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1768396/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Cito julgado deste Colegiado, em matéria semelhante:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU APELAÇÃO E CASSAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO CONSIDERANDO QUE O TRIBUNAL JÁ ANALISOU A QUESTÃO ATINENTE A DECADÊNCIA E DECLAROU SUA INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível N.º 0029315-62.2012.8.14.0301, Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque, 9ª Sessão Ordinária (videoconferência) da 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12 de abril de 2022)

Na atual fase processual, a competência para o exame da rescisão do contrato e da concessão da liminar para a desocupação da área descrita nos contratos é do STJ, por ocasião do exame do Recurso Especial interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 12/07/2022